Tribunal: STF
Processo: ARE 1069009
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGULAMENTAÇÃO. PERDA DO OBJETIVO DA DEMANDA CONSTATADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    1.  O Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. (AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



    2.  Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com a ressalva do art. 12 da Lei nº 1.060/1950.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.